Tribunal: STF
Processo: ARE 1002776
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição. 4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. Conforme firmado no julgamento do HC 86.125/SP, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. Esse é o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Prescrição não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.